Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600117-17.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HIROSHI KUBO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HIROSHI KUBO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600117-17.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/02/2021
Processo referência: 0600117-17.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600117-
17.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74 III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha de Hiroshi Kubo, candidato ao cargo
de prefeito no município de Carlópolis nas eleições de 2020 e condenou-o ao pagamento de multa
no percentual de 100% do limite de recursos próprios excedido (R$ 2.492,26), no prazo de 5 dias a
contar do trânsito em julgado. Ademais, determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia
repassada irregularmente a candidatos não pertencentes à sua coligação. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Hiroshi Kubo, que concorreu
ao cargo de Prefeito pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Carlópolis/PR,
desaprovadas porque houve extrapolação de limite para utilização de recursos próprios, que
superou em R$ 2.492,26 o limite previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
prospera a alegação de não haver obrigatoriedade quanto ao registro de utilização de veículos
próprios em campanha. O que se dispensa é a comprovação de que houve a cessão (art. 60, §4º, III,
Res. TSE 23.607/2019); - o prestador de contas violou o disposto no § 2º-A do art. 23 da Lei nº
9.504/97 e § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois somente poderiam ter sido
utilizados pelo candidato em sua campanha recursos próprios no importe de R$ 12.307,74, que
corresponde a 10% do referido valor de de R$ 123.077,42, tendo declarado a utilização do montante
de R$ 14.800,00, extrapolando o limite de gastos no valor de R$ 2.492,26; - também incidiu na
vedação trazida pelo o art. 17, §2º da Res. TSE n. 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do
FEFC a partidos ou outros candidatos não pertencentes à mesma coligação; contratou Jusselete
Da Silveira de Souza (id. 75814343, e id. 76381399) para prestar serviços de contabilidade a
candidatos que concorreram ao cargo de vereador - sujeito a eleições proporcionais - pelo
Democratas, partido distinto do qual é filiado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HIROSHI KUBO PREFEITO (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
HIROSHI KUBO (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANA LUCIA MORENO DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)

ANA LUCIA MORENO DA SILVA (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39134
666
09/07/2021 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.170

RECURSO ELEITORAL 0600117-17.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HIROSHI KUBO PREFEITO
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
RECORRENTE: HIROSHI KUBO
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA LUCIA MORENO DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
RECORRENTE: ANA LUCIA MORENO DA SILVA
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE RECEITAS DE
RECURSOS PRÓPRIOS. AFERIÇÃO
INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE NÃO
VERIFICADA.
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC. DESPESAS COM SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE,
DOADOS
A
CANDIDATOS
DA
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL
POR
FILIADO
A
PARTIDO
IINTEGRANTE
DA
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADES
NÃO
VERIFICADAS.
SANÇÕES
AFASTADAS. PROVIMENTO.
Num. 39134666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

1. No caso de prestação de contas da
chapa majoritária, os limites de receitas
provenientes de recursos próprios deve
ser aferido individualmente, excluindo-se
do
cálculo
as
receitas
estimáveis
consistentes na cessão de veículo
próprio.
2. É lícito o pagamento de despesas com
serviços de contabilidade com recursos
do FEFC, não havendo óbice que tais
serviços sejam doados a candidatos da
eleição proporcional, desde que estes
sejam filiados a partidos integrantes da
coligação majoritária.
3. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Hiroshi Kubo e Ana
Lucia Moreno da Silva, respectivamente candidatos a prefeito e vice-prefeita de Carlópolis nas
eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 26118066), ao fundamento de extrapolação do
limite de gastos de recursos próprios e aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Inconformados, os prestadores recorreram (id. 26118316), aduzindo, em síntese,
que: a) a utilização de veículos próprios pelo candidato em sua campanha não deve ensejar a
desaprovação das contas, sobretudo quando tal uso é estimado em valor insignificante em
relação ao total dos valores gastos na prestação de contas; b) o art. 28, § 6º, III da Lei nº
9.504/97, dispensa a comprovação de cessão de automóvel de propriedade do candidato para
seu uso pessoal durante a campanha; c) o registro dos gastos com manutenção e combustível
de veículo de uso pessoal não são exigíveis em prestação de contas; d) recebeu recursos do
FEFC diretamente do partido Democratas, coligado ao PSD, seu partido, na eleição majoritária;
e) é lícito que tenha utilizado tais recursos repassados pelo DEM para pagar despesas com
Num. 39134666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

honorários de contador de candidatos do referido partido; f) houve transparência na elaboração
das contas e sua submissão à fiscalização da Justiça Eleitoral, e que os eventuais vícios nela
existentes não são aptos a gerar a desaprovação das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 28729516).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
12/02/2021 (id. 26118216) e as razões foram protocoladas em 15/02/2021 (id. 26119216).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos, oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
Num. 39134666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que os candidatos tiveram suas contas relativas às
sub judice
eleições 2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais se
a quo
passa a avaliar de forma individualizada:

a) Extrapolação do limite de autofinanciamento;
Segundo a sentença:
(...)
Em sua manifestação, o prestador de contas argumentou, em suma, que bens ou imóveis
pertencentes ao próprio doador não obedecem ao limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, mas ao limite de R$ 40.000,00 previsto no art. 23, §7º da Lei n. 9.504/97,
sendo dispensável a comprovação da cessão de referidos bens nos termos do art. 28, §6º, III
do mesmo diploma legislativo; e protocolou prestação de contas retificadora excluindo tais
registros.
Não prospera a alegação de não haver obrigatoriedade quanto ao registro de utilização de
veículos próprios em campanha. O que se dispensa é a
de que houve a cessão
comprovação
(art. 60, §4º, III, Res. TSE 23.607/2019). No entanto, dispõe o art. 60, §5º que "a dispensa de
comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
(...)
Desse modo, indevida a exclusão de tais registros por meio de uma prestação de contas
retificadora, registros que denotam, de maneira manifesta, a superação do limite de utilização
de recursos próprios.
Isso porque o art. 23, §7º da Lei n. 9.504/97 é claro ao se referir - limitar sua aplicação - ao
§1º do mesmo dispositivo, o qual, por sua vez, limita doações feitas por pessoas físicas ao
candidato a 10% de seus rendimentos brutos. E o dispositivo a que o candidato desobedeceu
foi o art. 23, §2º-A.
(...)
Assim, no caso em análise, considerando que o limite estipulado pelo Tribunal Superior
Eleitoral para gastos da campanha de prefeito (ao qual concorreu o prestador de contas) no
município de Carlópolis foi de R$ 123.077,42, somente poderiam ter sido utilizados pelo
candidato em sua campanha recursos próprios no importe de R$ 12.307,74, que corresponde
a 10% do referido valor. Contudo, tendo declarado a utilização do montante de R$ 14.800,00,
constata-se que o candidato extrapolou o limite de gastos no valor de R$ 2.492,26.
Diante desse contexto, impõe-se concluir que o prestador de contas violou o disposto no §
2º-A do art. 23 da Lei nº 9.504/97 e § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que ultrapassou o limite de gastos neles impostos, falha que compromete a regularidade
das contas apresentadas e, por conseguinte, acarreta a sua desaprovação e a aplicação de
multa, em observância ao disposto no art. 30, III e 23, §3º da Lei nº 9.504/97 e art. 74, III e art.
27, §4º da Resolução em comento.
Os recorrentes alegam:
Num. 39134666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

(...) a mesma Lei trata de afastar da incidência da Prestação de Contas as despesas de natureza pessoal
do candidato, nas quais inclui-se o combustível e manutenção do veículo automotor utilizado pelo
candidato em campanha.
(...)
Diante deste contexto Normativo, é evidente que o legislador eleitoral buscou dar menor relevância ao
uso de bens de propriedade do Candidato e as despesas relacionadas ao seu deslocamento. Desta forma,
a suposta “extrapolação” apontada pelo Juízo Local deve ser interpretada como de menor relevância,
não comprometendo o resultado final da Prestação de Contas.
Com efeito, segundo o juízo
os recorrentes extrapolaram o limite de
a quo,
autofinanciamento previsto no § 2º-A do artigo 23 da Lei das Eleições em R$ 2.492,00,
incidindo na multa do § 3º do mesmo dispositivo.
Tal extrapolação resulta da soma da doação de R$ 12.000,00 em recursos
financeiros e R$ 1.500,00 em recursos estimáveis por Hiroshi Kubo, candidato a prefeito, com
o valor de R$ 1.300,00 em recursos estimáveis doados por Ana Lucia Monteiro da Silva,
candidata a vice-prefeita, resultando no valor de R$ 14.800,00 de receitas provenientes de
recursos próprios.
O limite de gastos para a campanha de prefeito do município de Carlópolis foi
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral no valor de R$ 123.077,42, do que resulta que o
limite de 10% previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97, estabeleceu-se em R$ 12.307,74.
Pois bem.
Consta do artigo 23 da Lei das Eleições:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878,
de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Ao disciplinar essas disposições por meio da sua resolução nº 23.607/2019,
o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor
de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso
do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23,
§ 3º).
Da interpretação literal das normas transcritas tem-se que
poderá
o candidato
doar até dez por cento do limite de gastos para
em que concorrer. Considerando que,
o cargo
Num. 39134666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

nas eleições majoritárias para prefeito e vice-prefeito há
e a disputa se dá em
dois candidatos
chapa única e indivisível, o limite de gastos para
é também uno, mas se aplica para
o cargo
cada um dos candidatos na apuração do limite de doação.
Com isso, considerando que na eleição majoritária para o município de Carlópolis
em 2020 o limite de gastos fixado era de R$ 123.077,42, o candidato a prefeito estava
legalmente autorizado a fazer doações de até R$ 12.307,74 e, da mesma forma, a candidata a
vice-prefeita também estava autorizada a realizar doações no mesmo importe.
Entendimento distinto, a par de não encontrar respaldo na lei - não se olvide que
as regras proibitivas devem ser interpretadas restritivamente -, ainda confere aos candidatos a
vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente e suplentes de senador tratamento
absolutamente indigno, como se fossem candidatos de segunda categoria ou meros ornatos na
campanha eleitoral.
Por esses fundamentos entendo que o limite de autofinanciamento deve ser
apurado individualmente para cada candidato, ainda que integrantes de uma mesma chapa
indivisível.

a.1) Cálculo da extrapolação ao limite individual de autofinanciamento;
Conforme já referido, as receitas consideradas para compor o limite de
autofinanciamento são as seguintes:
Candidato Hiroshi Kubo, R$ 12.000,00 em recursos financeiros e R$ 1.500,00 em
recursos estimáveis (cessão de veículo próprio).
Candidata Ana Lucia Moreno da Silva, R$ 1.300,00 em recursos estimáveis
(cessão de veículo próprio).
O procedimento adotado em primeiro grau, segundo o qual os recursos
estimáveis (consistentes na cessão de veículos próprios) foram considerados para aferição do
limite de autofinanciamento não parece ser o mais adequado.
Nesse sentido assiste razão aos recorrentes que, ao apresentar prestação de
contas retificadora, argumentaram o seguinte:
(...) os recursos oriundos de doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador não obedecem ao critério de 10% (dez por
cento) do limite, mas sim a regra do valor não superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
por doador, conforme menciona a Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º.
Além do mais é importante frisar que o cadastro das informações relacionadas aos próprios
veículos dos candidatos são de caráter informativo e não financeiro, tendo em vista que a
legislação dispensa a comprovação de cessão de automóvel de propriedade do candidato,
do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha
(Lei n° 9.504/1997, art. 28, §6°, III), bem como as despesas com combustível e
manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, por se tratarem de
despesas de natureza pessoal do candidato Lei n° 9.504/1997, art. 26, §3°. Desta forma,
considerando ausência de obrigatoriedade em inserir informações sobre a cessão de uso de
veículo próprio para utilização na campanha e a inexistência de recibo eleitoral referente a
Num. 39134666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

estas doações estimadas no sistema de prestação de contas, comunicamos a exclusão destes
lançamentos, com o envio da prestação de contas retificadora, sem prejuízo do número
sequencial e da ordem cronológica dos recibos eleitorais. (id. 26112266)
Com isso, tem-se que os recursos financeiros doados pelos candidatos foram de
R$ 12.000,00, pelo candidato Hiroshi Kubo, restando desprezadas para aferição da
extrapolação ao limite as doações estimáveis (cessão de veículos próprios).
Com isso, sendo de R$ 12.307,74 o limite de autofinanciamento por candidato,
conclui-se que não houve extrapolação de tais limites no presente caso, razão pela qual
afasta-se a irregularidade apontada nesse ponto, com o consequente afastamento da multa
imposta.
b) Aplicação irregular de recursos do FEFC;
Foi apontada pelo juízo
a ocorrência de aplicação irregular de recursos
a quo
provenientes do FEFC, consistente na contratação de serviços contábeis prestados a
candidatos a vereador de partidos não coligados ao partido dos recorrentes, o que incidiria na
vedação do art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019, que prevê:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Entendo que tal vedação não se aplica à espécie, senão vejamos.
Os recorrentes são filiados ao Partido Social Democrático – PSD, coligado na
eleição majoritária aos partidos DEM, PTB e PSB, formando a coligação “Avante Carlópolis”.
O parecer técnico de id. 26117466 apontou que os candidatos a vereador Luciano
Rodrigues de Oliveira, Luiz Menezes Bueno e Natal da Conceição Domingues, filiados ao
DEM, declararam que os serviços de contabilidade atinentes a suas prestações de contas
foram pagos pelo candidato Hiroshi Kubo com recursos do FEFC.
A despeito da vedação de coligações nas eleições proporcionais de 2020,
aquelas foram permitidas para as eleições majoritárias. Com advento da Emenda
Constitucional nº 97, de 2017, o art. 17 da Constituição da República passou a ter a seguinte
redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa
humana
e
observados
os
seguintes
preceitos:
(
.
.
.
)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
Num. 39134666 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha
e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de
2017) [não destacado no original]
Verifica-se, portanto, que coligações estão vedadas nas eleições proporcionais,
mas continuam permitidas nas eleições majoritárias por expressa previsão constitucionais.
Efetivamente, no caso ora sob análise os partidos PSD e DEM estiveram
coligados para a disputa da eleição majoritária de Carlópolis.
O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, autonomamente, isto é, sem
correspondência na legislação de regência, estabelece a vedação de repasses de recursos do
FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.
Não se verifica no referido dispositivo, entretanto, qualquer ressalva quanto ao
repasse de recursos da coligação majoritária para candidato da eleição proporcional filiado a
partido integrante da referida coligação.
Ademais, é lícito aos candidatos realizarem gastos eleitorais com serviços de
contabilidade pagando-os com recursos do FEFC. Nesse sentido:
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(
.
.
.
)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
g a s t o s
d e
c a m p a n h a .
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário
ou do FEFC.
É de se notar, ainda, a seguinte alegação dos recorrente, confirmada pela
documentação juntada:
(...)
No que se refere à suposta “transferência” de recursos do FEFC aos candidatos ao cargo de
vereador do Democratas –DEM, temos a esclarecer que, conforme vasta documentação que
foi juntada ao procedimento de Prestação de Contas, o Candidato RECEBEU OS
RECURSOS DIRETAMENTE DO DEMOCRATAS –DEM NACIONAL, uma vez que
seu partido (PSD) estava coligado ao DEM na chapa majoritária. Sobre a origem do
recurso FEFC é importante frisar que o candidato HIROSHI KUBO recebeu a destinação
de recursos de ambos os partidos, PSD direção estadual e DEM direção nacional. Apesar
do Recorrente concorrer o pleito pela sigla PSD, este efetuou o pagamento das despesas de
serviços contábeis dos vereadores da sigla do partido DEM, com os recursos do FEFC
destinado pelo partido do DEM–Direção Nacional, através do Recibo Eleitoral n°
000551174918PR000006E (...)
Num. 39134666 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

A linha de pensamento à qual se filiou o juízo
, segundo a qual o repasse de
a quo
recurso estaria obstado por ser vedada a formação de coligação para a eleição proporcional,
restringe o direito dos atores do pleito sem que haja previsão legal.
É oportuno recordar que a regra contida no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97
continua aplicável naquilo que não conflita com a vedação constitucional às coligações para a
eleição proporcional. Nesse sentido, permanece válida a disposição segundo a qual a
coligação deve “funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses intrapartidários”.
Assim, a doação ou repasse feita por um candidato ou partido a outro candidato
filiado a partido integrante da coligação majoritária é lícita não se lhe aplicando a vedação
prevista no já referido art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.506/19.
No caso concreto, ainda, não houve repasse direto dos recursos, mas pagamento
de serviços contábeis registrado na prestação de contas do ora recorrentes.
O que ocorreu, a rigor, foi uma doação de serviços estimáveis aos já referidos
candidatos a vereador, ocorrendo no máximo, uma imprecisão no registro de tais informações
que, entretanto, não tem o condão de macular as contas de uns e de outros.
Deve ser afastada a irregularidade também neste ponto, reformando-se a
determinação de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.
Em decorrência, não tendo sido verificadas outras irregularidades que
fundamentem conclusão diversa, é caso de se aprovar as contas na forma do art. 74, I, da
.
Resolução TSE nº 23506/19

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para aprovar as contas de Hiroshi Kubo e Ana Lucia Moreno da Silva.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600117-17.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 HIROSHI KUBO
PREFEITO E HIROSHI KUBO - Advogados dos RECORRENTES: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR -
PR0034427, RICARDO JOSE PIRES - PR0076494, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR0062203 - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ANA LUCIA MORENO DA SILVA VICE-PREFEITO
Num. 39134666 - Pág. 9
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492

E ANA LUCIA MORENO DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: ALTHAIR PINHEIRO
JUNIOR - PR0034427 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39134666 - Pág. 10
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:18:10
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070918145482500000038197492
mero do documento: 21070918145482500000038197492